Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LEI 3.831/2006. DECRETO 27.231/2006. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR. PETIÇÃO AUTÔNOMA. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. INAS-DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE . PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. URH. OAB DO BRASIL. VALOR DA CAUSA.

1. O pedido liminar na apelação dever ser feito em petição autônoma, dirigida ao Tribunal entre a interposição do recurso e a sua distribuição ou diretamente ao Relator. se já distribuída, sob pena de não conhecimento, por inadequação da via processual eleita.

2. A isenção do pagamento da coparticipação inviabiliza a continuidade do pacto, notadamente se considerada a coletividade de beneficiários, pois esta encontra previsão contratual e constitui uma parte da receita do INAS-DF.

3. A caracterização do dano moral depende da presença de algum indício de abalo à integridade física e psicológica da parte, ou agravamento do seu quadro clínico vinculado a negativa de cobertura do tratamento médico prescrito. Não provado o abalo, indevida a condenação em danos morais.

4. Para a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais na ação de obrigação de custear tratamento domiciliar, o juiz deverá observar os valores da URH recomendados pelo Conselho Seccional da OAB do Brasil ou o limite mínimo de 10% sobre o valor da causa, aplicando-se o que for maior.

5. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.